Tribunal: TJMT
Processo: 1007720-54.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Considerando a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes no caso de acolhimento dos Embargos opostos no ID 66262475, retire-se o processo da pauta de julgamento designada para o dia 02/03/2021 e intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
II. Após, voltem-me os autos conclusos para posterior inclusão em pauta.
III. Às providências.
IV. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA